Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718268-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GASTAO CESAR DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 193271748 do processo n. 0705583-18.2021.8.07.0001) que, nos autos de ação indenizatória movida por Gastão César de Carvalho contra o agravante, rejeitou o pedido de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com subsequente declínio de competência para Justiça Federal, mediante inclusão da União no polo passivo. Em suas razões recursais (ID 58745222), o agravante noticia que, na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pelo agravado, que discute a legalidade dos índices de correção dos valores depositados em sua conta Pasep. Argumenta que, apesar da recente decisão (Tema 1.150) do c. STJ, que reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao Pasep, o agravado objetiva rediscutir índices de correção, o que implicaria distinção do precedente qualificado, haja vista ser mero gestor das quantias depositadas. Cita decisões judiciais que entende amparar sua tese. Sustenta a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, diante do interesse jurídico da União. Novamente, transcreve, nos autos, teor de decisões judiciais que entende amparar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com reconhecimento da competência da Justiça Federal. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 58745226 e 58745227). Consoante decisão de ID 58780275, o recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo. Sem contrarrazões (ID 59841352). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0705583-18.2021.8.07.0001) no dia 15/3/2024 (ID 62690237). Veja-se a parte dispositiva: Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que jugou improcedente o pedido inicial, de competência deste e. Tribunal, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalta-se que foi interposta apelação contra a r. sentença, aduzindo a legitimidade passiva com a União e pleiteando o declínio da competência à Justiça Federal, matéria objeto do presente recurso. Assim, a matéria ainda será apreciada por esta e. Turma, não resultando em prejuízo ao agravante. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora